Tribunal: TJBA
Processo: 8038756-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038756-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAQUEL MIRANDA ARAGAO

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMNISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO
DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDAT
A
INABILITAD
A
EM TESTE E RETESTE. INTERVALO MÍNIMO DE 72 HORAS
OBSERVADO
. DESEMPENHO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato de eliminação de candidata no Teste de Aptidão Física (TAF) de concurso público, alegando descumprimento do prazo mínimo de 72 horas entre teste e reteste, conforme previsto em edital, e desproporcionalidade da eliminação por margem mínima.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o intervalo entre os testes físicos respeitou o prazo mínimo de 72 horas previsto no edital;
(ii) se há direito líquido e certo à realização de um terceiro teste;
(iii) se a eliminação da candidata ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir
3. A aferição do intervalo entre o TAF e o reteste mostra conformidade com o edital, que exige 72 horas mínimas entre as provas. Ambos os testes foram agendados para 8h, em datas que respeitam o intervalo de três dias corridos (01/07/2025 e 04/07/2025).
4. A alegação da candidata quanto ao cansaço decorrente de eventual extensão da prova no dia 01/07/2025 não se comprova por prova pré-constituída. A margem temporal mínima alegada não torna o ato administrativo ilegal ou abusivo.
5. A eliminação por não atingir o índice mínimo objetivo (15 min em corrida de 2.400m) em dois testes configura ato vinculado e legal, nos termos do edital.
6. A jurisprudência do STJ e do TJBA consolidou entendimento no sentido de que o edital vincula candidatos e Administração Pública, sendo legal a eliminação por inaptidão física comprovada.

IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
“1. O intervalo de 72 horas entre testes de aptidão física, quando cumprido em termos objetivos e administrativos, não pode ser desconsiderado por alegações subjetivas sem prova robusta.
2. A eliminação de candidata em concurso público por não atingir índice mínimo em teste físico previsto no edital constitui ato administrativo vinculado e legal, ainda que a diferença tenha sido mínima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e XXXV; CC/2002, art. 927; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62.304/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.02.2020; STJ, RMS nº 54.602/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 17.10.2017; TJBA, MS nº 8065047-61.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães, j. 15.08.2025; TJBA, MS nº 8022070-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 26.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8038756-53.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante
RAQUEL MIRANDA ARAGÃO
e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em

REJEITAR AS PRELIMINARES E
DENEGAR
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça